Tribunal: TJSP
Processo: 1015605-73.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO.
Ação de indenização por danos materiais e morais. Cancelamento de passagens aéreas. Programa de milhagem disponibilizado pelo banco réu. Sentença que julgou os pedidos procedentes para condenar o banco a indenizar o dano material, negado o dano moral.
Apelo do banco réu. Sem razão. Legitimidade passiva. Programa de recompensas disponibilizado pelo banco. Cadeia de

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO.
Ação de indenização por danos materiais e morais. Cancelamento de passagens aéreas. Programa de milhagem disponibilizado pelo banco réu. Sentença que julgou os pedidos procedentes para condenar o banco a indenizar o dano material, negado o dano moral.
Apelo do banco réu. Sem razão. Legitimidade passiva. Programa de recompensas disponibilizado pelo banco. Cadeia de consumo. Responsabilidade do fornecedor do produto ou serviço. Mérito. Alegação de cancelamento das passagens aéreas em razão de preenchimento incorreto dos dados pelo autor. Ausência de provas nesse sentido. Banco não comprovou os fatos constitutivos de seu direito que culminaram no cancelamento da compra das passagens aéreas e na impossibilidade de aquisição de novas passagens em razão da demora na restituição dos pontos. Dever de restituir o dano material causado.
Recurso adesivo do autor. Com razão em parte. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 para o autor. Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio. Familiares que não integraram a lide.
Apelo desprovido e recurso adesivo parcialmente provido.